Tribunal: STF
Processo: RHC 62642
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA, DECORRENTE DE FATO DESCRITO NA
DENÚNCIA, PODE SER RECONHECIDA INDEPENDENTEMENTE DE ARGÜIÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 437, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
- HABEAS CORPUS  DE QUE SE CONHECE, COMO ORIGINARIO, PARA INDEFERIR
O PEDIDO.